Tribunal: TJSP
Processo: 2196527-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça Gratuita - Decisão que indeferiu liminarmente a gratuidade judiciária à parte autora, sob fundamento de que a agravante deixou de juntar documentos comprovando seu estado de miserabilidade ou impossibilidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais - Error in procedendo - Não observância do disposto no art. 99, § 2o do CPC - Cabe ao juiz

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça Gratuita - Decisão que indeferiu liminarmente a gratuidade judiciária à parte autora, sob fundamento de que a agravante deixou de juntar documentos comprovando seu estado de miserabilidade ou impossibilidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais - Error in procedendo - Não observância do disposto no art. 99, § 2o do CPC - Cabe ao juiz oportunizar ao autor demonstrar a hipossuficiência alegada - Precedente do STJ - Decisão anulada - Não conhecimento do recurso, com determinação.